Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelas rés/embargantes em face do acórdão de ID 69364302, que negou provimento ao recurso inominado por elas interposto, a fim de manter a sentença, a qual julgou procedente o pedido para condená-las a pagar à autora/embargada valores relativos a juros de obra, bem como ao pagamento de lucros cessantes.
3. Em suas razões recursais, as embargantes sustentam a existência dos vícios de contradição e de omissão. Incialmente, quanto à alegada contradição, aduz que a interpretação do acórdão acerca da inexistência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, à luz das peculiaridades do caso concreto e das disposições legais aplicáveis, sobretudo o contexto fático causado pela pandemia de Covid-19.
4. No que concerne à alegada omissão, argumentam que as razões postas no recurso inominado não teriam sido integralmente analisadas, no que diz respeito ao prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, devendo-se, no caso, considerar-se todos os prazos de tolerância estipulados.
5. Contrarrazões ao ID 69989450.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece dos vícios apontados, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
8. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
9. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
10. No caso, não há omissão ou contradição a sanar. Isso porque, ao contrário do que sustentam as embargantes, os itens 12, 13, 14, 15 e 16 do acórdão consignam expressamente as razões para a manutenção da sentença, somado ao fato de que não há qualquer incongruência entre a fundamentação posta e as conclusões a que chegou este colegiado, de modo que pretendem as embargantes ajustarem o acórdão recorrido ao seu particular entendimento.
11. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
12. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse das embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
13. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
14. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, este não comporta acolhimento, uma vez que o mero exercício da faculdade de interposição de recurso não configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
V. Dispositivo
15. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 80 e 489, §3o, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.